Tribunal: TJMT
Processo: 1037687-48.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037687-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA ROCHA DA CRUZ - CPF: 384.657.011-72 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0306-11 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0306-11 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), ANA ROCHA DA CRUZ - CPF: 384.657.011-72 (APELADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.181/2021. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DOS RÉUS NÃO PROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em Ação Ordinária de Superendividamento c/c Exibição de Documentos, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por consumidora idosa, objetivando a revisão e repactuação de suas dívidas bancárias, sob fundamento de comprometimento do mínimo existencial. A sentença homologou plano judicial compulsório de pagamento, determinando a consolidação das dívidas com limitação das parcelas mensais em R$2.276,51, correção monetária pelo INPC, exclusão de encargos abusivos e
proibição de novos empréstimos. Apelação da autora visando à condenação dos réus ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da resistência à repactuação. Recursos dos réus sustentando ausência dos requisitos legais do superendividamento, nulidades processuais e improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de nomeação de administrador judicial e de audiência de conciliação importa em nulidade processual; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para configuração do superendividamento e imposição de plano judicial compulsório; (
iii
) determinar se os réus devem ser condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação de administrador judicial no procedimento de superendividamento é faculdade do juiz, nos termos do art. 104-B, § 3º, do CDC, não configurando nulidade a sua ausência quando os autos contêm documentação suficiente para o convencimento judicial (CPC, art. 370).

A ausência de audiência conciliatória e de manifestação específica dos credores não gera nulidade, pois o procedimento avançou regularmente para a fase contenciosa após frustrada a tentativa de acordo (CDC, art. 104-A e 104-B), observando-se o contraditório e a ampla defesa.

Caracteriza-se o superendividamento da autora quando comprovado o comprometimento de mais de 44% da renda líquida com dívidas bancárias, inviabilizando a subsistência digna, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC, sendo irrelevante o valor absoluto da renda.

As operações de crédito consignado, por não estarem excluídas expressamente pela Lei 14.181/2021 e pelo Decreto nº 11.150/2022, podem ser incluídas na repactuação judicial, desde que decorrentes de relação de consumo.

O plano judicial compulsório homologado respeita os parâmetros legais: preserva o valor principal atualizado, impõe limite de parcelas, exclui encargos abusivos, estipula carência de 180 dias e prazo de até 5 anos, em conformidade com o art. 104-B do CDC.

A fixação do mínimo existencial em R$ 600,00, conforme Decreto nº 11.150/2022, está sendo questionada no STF (ADPF 1097) e pode ser relativizada com base no princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III).

Aplicam-se os princípios da causalidade e da sucumbência à fase contenciosa do procedimento de superendividamento. Sendo os réus vencidos na imposição judicial do plano, impõe-se sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos dos réus
não
providos. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento:

A nomeação de administrador judicial no processo de superendividamento é faculdade do juiz, não sendo causa de nulidade sua ausência quando o conjunto probatório é suficiente.

As dívidas oriundas de operações de crédito consignado podem ser incluídas na repactuação prevista na Lei 14.181/2021, desde que decorrentes de relação de consumo.

Comprovado o comprometimento do mínimo existencial, configura-se o superendividamento nos termos do art. 54-A do CDC, sendo cabível a imposição de plano judicial compulsório.

Na fase contenciosa do procedimento de superendividamento, aplica-se o princípio da causalidade, sendo devidos honorários advocatícios pelos credores que resistiram injustificadamente à repactuação.

Dispositivos relevantes citados:

art. 104-A do CDC, art. 104-B do CDC, Lei n. 14.181/2021, Decreto n. 11.567/2023, Decreto-Lei 11.150/2002, art. 54-A, § 2º, do CDC, art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, da Lei n. 14.181/2021, art. 7º, inciso IV da CF, art. 1º, III, da CF, Decreto-Lei n. 11.101/2005, art. 85 do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1038668-43.2025.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 29/11/2025
.

TJRS, Apelação Cível n. 50145657220228210026, Décima Primeira Câmara Cível, Rel. Fernando Antônio Jardim Porto, j. 14-4-2025.

TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des.
Andre
Guidi
Colossi
, j. 10-4-2025.

R E L A T Ó R I O

Apelações em

Ação Ordinária de Limitação de Descontos (Superendividamento) c/c Exibição de Documentos com Pedido de Tutela Antecipada
cuja sentença foi proferida
nestes
termos:

“Ante o exposto, com fundamento no Art. 104-B do CDC,
DEFIRO
o pedido da autora para instauração e homologo o plano judicial, de forma compulsória, e
DETERMINO
:

A. Parcelamento Consolidado:

- Todas as dívidas da autora com os credores réus deverão ser consolidadas no plano de pagamento conforme valores detalhados na tabela acima.

- As
parcelas mensais serão limitadas ao total de R$ 2.276,51
, respeitando a
proporcionalidade
entre os credores, da forma proposta.

B. Correção Monetária:

- Os valores principais apontados como devidos deverão ser corrigidos monetariamente por índice oficial de preços (INPC), sem a incidência de juros.

C. Prazo e Pagamento:

- O prazo total para quitação será de 5 (cinco) anos, com parcelas mensais, iguais e sucessivas.

- A primeira parcela será devida no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da homologação deste plano,
até o início da cobrança da primeira parcela as instituições credoras requeridas deverão suspender imediatamente os descontos atuais, se ainda não o fizeram
.

Eventuais encargos abusivos serão desconsiderados, valendo o plano de pagamento com as condições acima desenhadas.

Citem-see/ou intimem-se
os credores que não aderiram ao plano voluntário, para ciência e acompanhamento do plano judicial compulsório.

Fixa-se o prazo de 15 (quinze) dias para que apresentem suas razões, documentos ou objeções, conforme § 2º do Art. 104-B do CDC.

Os credores deverão ajustar os descontos mensais, no prazo de 180 dias, nos valores proporcionais que lhe são devidos, conforme a tabela acima,
sob pena de ser determinada a suspensão dos descontos que lhe são devidos
, a fim de não prejudicar a efetivação do plano.

A autora
ANA ROCHA DA CRUZ
, fica
TERMINANTEMENTE PROIBIDA

de contrair novos empréstimos ou qualquer operação de crédito
, seja consignável ou não, a que título for, mesmo que não seja com instituição financeira, durante o tempo do plano de pagamento e até que todos sejam quitados,
sob pena de ser considerada a sua má-fé, o plano judicial compulsório ser rescindido, e o feito julgado improcedente
”.

A autora
(Ana Rocha da Cruz) argumenta que o
procedimento de superendividamento, embora se inicie com uma fase conciliatória, torna-se litigioso quando não há acordo, conforme o art. 104-B do CDC
.

Diz que
a
plica-se
, portanto, o princípio da causalidade: a parte que deu causa à lide deve arcar com os ônus
da
sucumbência
.

Menciona j
urisprudência de diversos tribunais, inclusive o TJMT, reconhece que nos casos de imposição de plano
compulsório os credores devem ser condenados ao pagamento de honorários, especialmente quando resistem injustificadamente à repactuação.

Aduz que o
s honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, ou seja, na redução das dívidas ou nas condições mais favoráveis de pagamento, conforme entendimento pacificado pelo STJ (REsp 1.746.072/PR e Tema 1076).

Pede que os apelados sejam condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico obtido.

O réu (Banco
do Brasil S.A.
)
alega que
a parte autora não demonstrou qualquer alteração em sua situação econômica que justificasse a limitação dos descontos dos empréstimos contratados.

Ressalta que
os contratos firmados pela autora são atos jurídicos perfeitos, protegidos pela Constituição Federal, e foram celebrados por livre e espontânea vontade, dentro dos limites legais e com taxas compatíveis com o mercado.

Destaca
que não houve qualquer irregularidade praticada pelo banco, tampouco conduta abusiva ou ilícita que justificasse a intervenção do Judiciário nos contratos legalmente pactuados.

Enfatiza que a autora, pessoa instruída e aposentada no serviço público, tinha plena capacidade para avaliar as condições financeiras antes de contratar múltiplos empréstimos, e que sua alegação de superendividamento resulta de má gestão financeira pessoal, e não de abusividade contratual.

Cita
que não houve comprovação da alegada afronta ao mínimo existencial, condição necessária para a configuração do superendividamento, conforme definido pelo art. 54-A, § 1º, da Lei 14.181/2021
e que
ficou evidente que parte significativa de sua renda
era utilizada para despesas não essenciais, inclusive com a contratação de novos empréstimos fora da margem consignável.

R
equer que a sentença seja integralmente reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O réu
(
Banco Santander S.A.
), por sua vez,
defende que
todos os contratos firmados com a autora são de empréstimos consignados regidos por lei específica, e, portanto, excluídos expressamente da repactuação prevista no Decreto nº 11.150/2022, regulamentador da Lei 14.181/2021.

Afirma
que houve cerceamento de defesa, pois o juiz não concedeu o prazo legal de 15 dias para os credores manifestarem negativa quanto ao plano de pagamento, nem nomeou administrador judicial para apresentação de cálculo técnico, conforme prevê o §3º do art. 104-B do CDC.

Aponta, inclusive, que a autora aufere renda bruta mensal de R$9.467,59, o que afastaria a hipótese de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/2022.

Pugna pela anulação da sentença com o retorno dos autos
à origem para reabertura da instrução processual, com designação de audiência, nomeação de administrador judicial e produção de prova

ou, em última hipótese, que a ação seja julgada improcedente por ausência dos requisitos legais para caracterização do superendividamento, falta de interesse de agir e ausência de demonstração de fato novo ou evento imprevisível que justifique a revisão contratual.

O réu (Banco Itaú Consignado S.A.)
sustenta que não foram observadas etapas essenciais do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021, como a demonstração da real capacidade
financeira da consumidora e a realização de audiência conciliatória com todos os credores.

Alega que o plano foi imposto de forma compulsória sem as devidas formalidades legais, o que acarreta nulidade da sentença por violação ao contraditório e ao devido processo legal.

Informa que a
autora não comprovou de forma adequada o comprometimento do mínimo existencial, o que descaracteriza o superendividamento nos termos do art. 54-A, §1º do Código de Defesa do Consumidor
e que a
utilização indevida do instituto da repactuação pode institucionalizar o "calote consentido", incentivando o endividamento irresponsável
.

Acrescenta também que a
imposição do plano judicial compulsório fere o princípio do equilíbrio contratual, da autonomia da vontade e da função social do contrato, transferindo integralmente o risco da inadimplência aos credores e desestimulando a concessão de crédito responsável
.

Relata que a
sentença afronta o pacta sunt servanda e promove enriquecimento ilícito da parte autora, ao suprimir encargos contratuais livremente pactuados e impor correção apenas pelo INPC, além de carência excessiva
e que a
uniformização do tratamento dos contratos viola a isonomia, pois trata de forma idêntica dívidas com diferentes características, como prazos, taxas e garantias.

Por fim, pede que seja
reformada a sentença, julgando-se improcedente o pedido da parte autora
.
Subsidiariamente, caso não acolhida a tese principal, seja reconhecida a necessidade de reformulação do plano aprovado, com individualização dos contratos conforme seus critérios específicos, como taxas, garantias e riscos assumidos, garantindo um tratamento proporcional e justo entre os credores.

Foram apresentadas contrarrazões
nos Ids
334229483
,
334229485
,
334229487
,
334229488
e
334229490
,
rebatendo as teses adversas e pugnando pela manutenção dos pontos da sentença que lhes foram favoráveis.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Do Cerceamento de Defesa e da Nomeação de Administrador Judicial

O Banco Santander alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de nomeação de administrador judicial prevista no
art. 104-B do CDC
.

A redação do § 3º do art. 104-B do CDC é clara ao dispor que
"o juiz poderá nomear administrador"
. Trata-se, portanto, de uma faculdade do magistrado, e não de uma imposição legal. O juiz, como destinatário da prova (art. 370 do CPC), possui a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes nos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento.

No caso em apreço, a documentação acostada revelou-se suficiente para a análise contábil e jurídica da situação de superendividamento, tornando-se desnecessária a intervenção de administrador judicial, a qual apenas oneraria o feito e retardaria a prestação jurisdicional.

Mérito

No mérito, a questão central reside na configuração do superendividamento e na validade do plano compulsório.

Os fatos comprovados nos autos indicam que a autora, idosa, possui mais de 44% de sua renda líquida comprometida apenas com o pagamento das dívidas bancárias, sem considerar as despesas básicas de subsistência (alimentação, saúde, moradia).

A
Lei n. 14.181/2021
conceitua o superendividamento, em seu art. 54-A, §1º, como
“
a

impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
”
.

Trata-se, portanto, de um regime jurídico voltado à preservação da dignidade do consumidor superendividado, mediante abordagem coletiva e conciliatória da dívida, em substituição às negociações isoladas ou às ações revisionais fragmentadas.

A legislação estruturou esse procedimento em duas fases distintas.

Na primeira, de caráter
conciliatório
(
art. 104-A do CDC
), o consumidor oferece proposta de pagamento em até cinco anos, ocasião em que se busca a composição amigável. Caso a conciliação não se concretize, inicia-se a fase
contenciosa
, na qual o juiz, a requerimento do consumidor, instaura processo para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, por meio de
plano judicial compulsório
, com

citação de todos os credores que não aderiram ao acordo (art. 104-B do CDC). Estes têm prazo de 15 dias para trazer documentos e justificar a recusa ao plano voluntário (§1º).

Além do mais, o plano de repactuação deve assegurar aos credores pelo menos o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais. O total deverá ser liquidado em até cinco anos, com a primeira prestação em até 180 dias da homologação judicial e o restante em parcelas mensais iguais e sucessivas, conforme prevê o § 4º do art. 104-A do CDC.

Porém, a prática tem demonstrado que esse prazo de 60 meses é, em muitos casos, insuficiente para permitir a recuperação financeira do consumidor superendividado, especialmente
quando as prestações originalmente contratadas são substancialmente superiores à sua capacidade de pagamento.

Diante disso, a jurisprudência tem relativizado esse prazo, permitindo que as partes negociem condições mais flexíveis, como a limitação em 35% dos proventos líquidos, que conserva um saldo suficiente para o sustento digno do devedor.

Importante destacar que a quantia de R$600,00, definida como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022, alterado pelo
Decreto n. 11.567/2023
, encontra-se sob análise do STF na ADPF 1097, devido à sua possível desconexão com a realidade econômica da maioria dos consumidores superendividados.

Nesse sentido, os tribunais têm permitido ajustes que garantam a efetiva recuperação financeira do consumidor.

Para ilustrar:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E EM CONTA CORRENTE. [...] RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA ALTERAR O PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA DE 30% PARA 35% DA MESMA BASE CONTIDA NA SENTENÇA E CONSIGNAR O PROLONGAMENTO DAS PARCELAS A FIM DE QUE SEJA POSSIBILITADA A QUITAÇÃO DOS CONTRATOS NOS TERMOS CELEBRADOS”.
(TJRS, Apelação Cível n. 50145657220228210026, Décima Primeira Câmara Cível, Rel. Fernando Antônio Jardim Porto, j. 14-4-2025).

Tal concessão não fere o Tema 1085 do STJ, cuja tese assim estabelece:
“Os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º
da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”
.

A questão submetida a julgamento no referido Tema foi a
“Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1º, § 1º), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”.

Todavia, na presente demanda discute-se a possibilidade de redução de todas as dívidas, englobando as consignadas e debitadas em conta corrente, com base na Lei 14.181/2021.

De fato, referida legislação permite essa amortização. E, a meu ver, a sua redação e a do
Decreto-Lei 11.150/2002
não excluem os empréstimos consignados do processo de repactuação.

Ademais, o
art. 54-A, § 2º, do CDC
, introduzido pela Lei 14.181/2021, abrange quaisquer compromissos financeiros oriundos de relações de consumo. Confira-se:

"Art. 54-A. O superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

(...)

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo
englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.
"

Essa norma adota uma interpretação ampla, que abarca as operações de crédito consignado no processo de
repactuação, desde que se refiram a dívidas de consumo destinadas ao uso pessoal ou familiar.

E mais, o Decreto n. 11.150/2022, em seu art. 6º, parágrafo único, exclui desse processo somente os contratos com garantia real, os financiamentos imobiliários e o crédito rural, sem fazer qualquer menção às operações de crédito consignado:

"Art. 6º No âmbito da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento em dívidas de consumo, a repactuação preservará as garantias e as formas de pagamento originariamente pactuadas, nos termos do disposto no caput do art. 104-A da Lei nº 8.078, de 1990.

Parágrafo único. Excluem-se do processo de repactuação de que trata o caput:

I -
as
dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, ainda que decorrentes de relações de consumo; e

II -
as
dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural."

Assim, embora as parcelas do crédito consignado sejam eliminadas do cálculo do mínimo existencial (
art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, da Lei n. 14.181/2021
), não estão automaticamente suprimidas da repactuação, que contempla todas as dívidas de consumo.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). 5. A limitação de 35% dos rendimentos líquidos visa resguardar o mínimo existencial, não se
restringindo apenas a dívidas consignadas, sendo aplicável também a débitos automáticos em
conta-corrente
quando os descontos comprometem a subsistência do consumidor.
As operações de crédito consignado e cartão de crédito não estão excluídas da repactuação de dívidas, conforme o § 2º do art. 54-A do CDC, que abrange quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo.
(...)”.
(TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des.
Andre
Guidi
Colossi
, j. 10-4-2025).

Não se pode ignorar que a Constituição Federal, em seu
art. 7º, inciso IV
, preceitua que o
salário mínimo
deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, incluindo moradia, alimentação, saúde, educação, vestuário, higiene e transporte, vedada sua vinculação para qualquer outro fim.

Nesse contexto, a garantia do mínimo existencial decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF), cuja proteção é indispensável para resguardar os direitos constitucionais da autora.

Logo, é evidente que o valor de R$600,00, estipulado como mínimo existencial pelo
Decreto-Lei n. 11.101/2005
, está longe de atender às demandas elementares de uma pessoa, não podendo, por consequência, ser utilizado como critério objetivo para excluir o direito à repactuação em casos de superendividamento.

Assim, restou caracterizada a situação de superendividamento, nos termos da Lei n. 14.181/2021, justificando a limitação dos descontos para preservação do mínimo existencial da parte autora.

Desse modo, a sentença aplicou corretamente
o art. 104-B do CDC. Frustrada a conciliação (art. 104-A), é dever do juiz instaurar o processo por superendividamento e, a pedido do consumidor, determinar o plano judicial compulsório.

O plano homologado respeita estritamente os limites legais:

a) Garante o pagamento do principal corrigido monetariamente (evitando enriquecimento ilícito da autora);

b) Exclui juros remuneratórios e encargos de mora (sanção legal pela concessão irresponsável de crédito e pela recusa em conciliar);

c) Fixa prazo máximo de 5 anos;

d) Estabelece carência de 180 dias.

Passo à análise do apelo interposto por Ana Rocha da Cruz, que versa sobre a condenação em honorários sucumbenciais.

O procedimento de superendividamento possui natureza híbrida. A primeira fase (art. 104-A) é eminentemente conciliatória e voluntária. Contudo, não havendo acordo, instaura-se a fase contenciosa (art. 104-B)
.

Ao homologar o plano compulsório, o
juízo de origem
acolhe a pretensão autoral em detrimento da resistência dos réus. Aplica-se, portanto, o
Princípio da Causalidade
e da Sucumbência (
art. 85 do CPC
). Foram as instituições financeiras que, ao negarem a renegociação amigável, deram causa ao ajuizamento da ação e à necessidade de decisão judicial.

Considerando a complexidade da causa, o número de réus e o trabalho desenvolvido, fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido (diferença entre o valor original da dívida e o valor a ser pago no plano compulsório), a ser rateado solidariamente entre as instituições financeiras vencidas.

A propósito:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO
EXISTENCIAL. APLICAÇÃO DA LEI 14.181/2021. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que acolheu pedido de repactuação judicial de dívidas com fundamento no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei nº 14.181/2021, e homologou plano de pagamento apresentado por consumidora superendividada. A sentença determinou a limitação dos descontos mensais devidos ao banco, sob pena de suspensão, proibiu a autora de contrair novas dívidas durante a vigência do plano e condenou o réu ao pagamento das custas e honorários. A parte apelante sustentou a inexistência de interesse de agir, ausência de comprovação de superendividamento e validade das cláusulas contratuais que preveem débito automático em conta corrente. Pediu a improcedência do pedido inicial e, subsidiariamente, a redução da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir da parte autora na propositura da ação de repactuação de dívidas baseada no superendividamento; (
ii
) estabelecer se é juridicamente admissível a limitação dos descontos contratuais em conta corrente no contexto de superendividamento, com base na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está caracterizado quando a parte demonstra a necessidade de proteção jurisdicional para reequilibrar relação contratual supostamente abusiva, não se exigindo prova prévia de alteração patrimonial para aferição de superendividamento, questão que se confunde com o mérito.

A Lei nº 14.181/2021 institui um regime jurídico específico para a proteção do consumidor
superendividado, permitindo a repactuação judicial compulsória das dívidas de consumo, inclusive as oriundas de operações de crédito consignado ou com débito automático em conta corrente.

O superendividamento é caracterizado pela impossibilidade manifesta de quitação das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, conceito vinculado ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

A norma do art. 54-A, §2º, do CDC adota interpretação ampla quanto ao alcance das dívidas repactuáveis, não excluindo as operações com autorização de desconto em conta corrente ou mesmo consignadas, desde que destinadas ao consumo pessoal ou familiar.

O julgamento do Tema 1085 do STJ não afasta a possibilidade de revisão judicial das dívidas bancárias com base no regime do superendividamento, pois trata exclusivamente da inaplicabilidade da limitação de 30% da Lei nº 10.820/2003 às operações com desconto autorizado em conta.

A jurisprudência tem admitido a limitação proporcional dos descontos, com vistas à preservação do mínimo existencial e da capacidade de subsistência do consumidor, relativizando os prazos e condições legais diante da realidade econômica do devedor.

A fixação originária dos honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, está em conformidade com os parâmetros legais, e, em razão do não provimento do recurso, a verba honorária deve ser majorada conforme prevê o §11 do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A demonstração da necessidade de intervenção judicial para reequilíbrio contratual basta para caracterizar o interesse de agir na ação de superendividamento.

É juridicamente admissível a repactuação judicial compulsória de dívidas de consumo, inclusive com limitação dos descontos em conta corrente, desde que demonstrada a afetação do mínimo existencial do consumidor.

O regime do superendividamento previsto na Lei nº 14.181/2021 abrange todas as dívidas de consumo, salvo as excluídas expressamente pelo Decreto nº 11.150/2022, não se aplicando a tese do Tema 1085 do STJ às hipóteses de repactuação coletiva judicial.

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §2º, do CPC; art. 85, §11, do CPC; Lei n. 14.181/2021; Decreto-Lei n. 11.101/2005; art. 1º, III, da CF; art. 7º, inciso IV, CF; art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, da Lei n. 14.181/2021; art. 6º do Decreto n. 11.150/2022; o art. 54-A, § 2º, do CDC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1032487-60.2024.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025.

TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des.
Andre
Guidi
Colossi
, j. 10-4-2025.

TJRS, Apelação Cível n. 50145657220228210026, Décima Primeira Câmara Cível, Rel. Fernando Antônio Jardim Porto, j. 14-4-2025”.
(N.U 1038668-43.2025.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 29/11/2025)

Pelo exposto,
nego provimento
aos
Recursos dos réus e dou provimento ao
Recurso
da autora
para
condenar
as instituições financeiras ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora (diferença entre o valor total da dívida original e o valor consolidado no plano), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026